Tribunal: TJBA
Processo: 8023934-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023934-32.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE EMPRESAS DE ALUGUEL DE VEICULOS E GESTAO DE FROTAS Advogado(s): LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO, CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA, MARCELO MENDO GOMES DE SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº 12.016/2009. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO ELEITO À SUBMISSÃO DA REIVINDICAÇÃO EM QUESTÃO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ARTIGO DE LEI MUNICIPAL POR VIA OBLÍQUA. NORMA LEGAL EM SENTIDO MATERIAL, GERAL E ABSTRATA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO NORMATIVO DE EFEITO CONCRETO. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO DA ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO POR MAIORIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023934-32.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ASSOCIACAO NACIONAL DE EMPRESAS DE ALUGUEL DE VEICULOS E GESTAO DE FROTAS e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, POR MAIORIA, em conhecer do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, na conformidade do voto do Relator para o Acórdão. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES Juiz Substituto de 2º Grau